Tribunal: TJES
Processo: 5018591-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018591-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAMELA AMEL ROSSOW MOREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AÇÃO ANULATÓRIA SEM GARANTIA DO JUÍZO. NULIDADE DE CDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DECORRENTE DE VRTE E JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO À EX-SÓCIA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. ASSUNÇÃO EXPRESSA DE PASSIVO EM DISTRATO SOCIAL. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ex-sócia contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, que acolheu apenas parcialmente exceção de pré-executividade para reduzir multa tributária a 40%, rejeitando os pedidos de suspensão da execução, nulidade da CDA por aplicação cumulada de VRTE e juros moratórios, e limitação da responsabilidade patrimonial da agravante aos haveres eventualmente recebidos na dissolução societária. A agravante sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão de ação anulatória paralela, a nulidade da CDA diante da suposta extrapolação da Taxa SELIC e a impossibilidade de responsabilização patrimonial integral por ausência de ativos distribuídos na liquidação da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a propositura de ação anulatória sem garantia do juízo autoriza a suspensão da execução fiscal; (ii) estabelecer se a alegação genérica de excesso de execução decorrente da aplicação do índice VRTE e juros moratórios é suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA; e (iii) determinar se a ex-sócia responde integralmente pelos débitos tributários da sociedade extinta em razão da assunção contratual de passivos e da dissolução societária ocorrida após o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera propositura de ação anulatória não suspende a execução fiscal, sendo indispensável a garantia do juízo ou a configuração de alguma das hipóteses previstas no art. 151 do CTN para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4. O indeferimento da tutela de urgência na ação anulatória paralela afasta a alegação de prejudicialidade externa apta a justificar o sobrestamento da execução fiscal.

5. A CDA goza de presunção de liquidez e certeza, incumbindo ao executado demonstrar concretamente eventual excesso de execução mediante apresentação de memória discriminada de cálculo.

6. A alegação genérica de incompatibilidade entre VRTE e Taxa SELIC, desacompanhada de demonstrativo técnico que evidencie excesso no caso concreto, não é suficiente para reconhecer nulidade da CDA.

7. A cláusula contratual inserida no distrato social, pela qual a ex-sócia assume integralmente os ativos e passivos supervenientes da sociedade extinta, autoriza sua inclusão no polo passivo da execução e afasta a limitação da responsabilidade aos haveres recebidos.

8. A dissolução voluntária da sociedade após o ajuizamento da execução fiscal, sem quitação dos débitos tributários, caracteriza dissolução irregular e legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.

9. A baixa formal da empresa perante os órgãos de registro não afasta a responsabilidade patrimonial da ex-sócia pelos débitos tributários remanescentes quando inexistente regular liquidação do passivo fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A propositura de ação anulatória desacompanhada de garantia do juízo não suspende a execução fiscal.

2. A alegação de excesso de execução em razão da aplicação de índices supostamente superiores à Taxa SELIC exige demonstração concreta mediante memória de cálculo.

3. A cláusula de assunção de passivos supervenientes constante de distrato social autoriza a responsabilização integral da ex-sócia pelos débitos da sociedade extinta.

4. A dissolução voluntária da sociedade após o ajuizamento da execução fiscal, sem quitação do passivo tributário, caracteriza dissolução irregular e legitima o redirecionamento da execução ao sócio-gerente. A baixa formal da empresa perante os órgãos de registro não afasta a responsabilidade patrimonial da ex-sócia pelos débitos tributários remanescentes quando inexistente regular liquidação do passivo fiscal. Em situações de dissolução, o ônus da prova recai sobre o sócio-administrador. Ele deve demonstrar que a empresa seguiu todos os ritos legais de liquidação e que a ausência de ativos para pagar o Fisco decorreu de fatores alheios à sua gestão (como a insolvência legítima), e não de uma escolha deliberada de encerrar a empresa sem pagar os tributos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 313, V, “a”, e 779, II. CTN, art. 151. CC, arts. 1.032, 1.080 e 1.110.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.125.021/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 06.06.2022. STJ, AgInt no AREsp nº 2.019.683/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.04.2023. STJ, AgInt no AREsp nº 1.563.428/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29.05.2023. TJ-PR, AI nº 0064918-21.2025.8.16.0000, Rel. Desa. Subst. Vania Maria da Silva Kramer, 16ª Câmara Cível, j. 30.10.2025. TJ-ES, AI nº 5012024-39.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível. TJ-SP, AI nº 2029279-60.2024.8.26.0000, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAMELA AMEL ROSSOW MOREIRA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu apenas parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela recorrente, reduzindo a multa aplicada para 40%, mas rejeitando os pedidos de suspensão do feito, nulidade da CDA pela aplicação do VRTE e limitação de sua responsabilidade aos haveres apurados na dissolução da sociedade.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

O Estado do Espírito Santo ajuizou, em fevereiro de 2023, ação de execução fiscal em face da empresa Jheny Bag Comércio de Bolsas Ltda ME, cobrando débitos de ICMS (CDA nº 14559/2022) no montante de R$ 328.057,75. No curso da execução, mais especificamente em julho de 2023, a empresa executada procedeu à sua baixa no CNPJ por "Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária".

Ato contínuo, o juízo
a quo
determinou a sucessão processual, incluindo a ex-sócia, ora agravante, no polo passivo da demanda. Em sua defesa (exceção de pré-executividade), a agravante suscitou, dentre outros pontos, a necessidade de limitar sua responsabilidade patrimonial a zero (pois não teriam remanescido haveres na partilha), a suspensão da execução por força de Ação Anulatória paralela, e a nulidade da CDA face à cumulação do índice estadual VRTE com juros de 1% ao mês, o que superaria o teto da Taxa SELIC (Tema 1.062 do STF).

O juízo de origem rejeitou essas teses, motivando a interposição do presente recurso. Inconformada, a agravante reitera os mesmos argumentos em sede recursal.

Pois bem.

No presente caso, analisando detidamente as razões recursais em confronto com os documentos carreados aos autos e a jurisprudência pátria, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

1. Do Pedido de Suspensão da Execução Fiscal (Prejudicialidade Externa)

A agravante defende a paralisação do feito executivo com base no art. 313, V, "a", do CPC, sob a alegação de que a Ação Anulatória nº 5002738-24.2023.8.08.0048 discute a validade da CDA que embasa a cobrança. Contudo, restou consignado pelo juízo
a quo
que o pedido de tutela de urgência na referida ação anulatória foi expressamente indeferido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e vinculante no sentido de que a mera propositura de ação anulatória ou ordinária não possui o condão de, por si só, suspender o andamento da execução fiscal, sendo imprescindível a efetiva garantia do juízo ou a presença de alguma das hipóteses do art. 151 do CTN. Cito, por oportuno, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA . INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL CONSOANTE EXEGESE DO ART. 265, IV, A, DO CPC/1973. GARANTIA DO JUÍZO NÃO EFETIVADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1.
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ segundo a qual a simples existência de ações ordinárias que discutem a exação objeto da execução fiscal não assegura ao contribuinte o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado no executivo fiscal. Ainda que seja reconhecida a conexão, a suspensão da execução fiscal somente se dará se houver garantia do juízo ou qualquer outra das hipóteses autorizadoras da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no artigo 151 do CTN
( REsp 1.073 .080/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 30/03/2009). Precedentes: AgRg no Ag 842.058/SP, Rel . Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 07/05/2007; AgRg no Ag 1.332.955/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 25/11/2010; AgRg no AREsp 80 .987/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 21/02/2013; AgRg no AREsp 298.798/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 11/02/2014 . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1125021 RJ 2017/0152317-0, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

Assim, correta a decisão de piso ao indeferir o sobrestamento da execução.

2. Da Alegação de Nulidade da CDA (VRTE x SELIC)

A agravante alega violação ao Tema 1.062 do STF, afirmando que a cumulação do VRTE com juros moratórios estaduais extrapola automaticamente a Taxa SELIC.

Embora se reconheça a imperatividade do Tema 1.062 do STF – que baliza os encargos moratórios estaduais aos limites federais –, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a CDA goza de presunção legal de liquidez e certeza. Logo, a alegação de excesso de execução decorrente de índices inconstitucionais demanda a apresentação imediata de demonstrativo de cálculos pelo contribuinte, não bastando a mera alegação genérica ou estrutural de vício processual. Colaciono os julgados:

[...]
Compete ao juízo do executivo fiscal proceder à investigação sobre o preenchimento dos requisitos formais da CDA que aparelha a execução fiscal, sendo ônus do executado fazer prova de sua nulidade mediante propositura de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, providência de que a instituição bancária, ora agravante, não se desincumbiu.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2019683 MA 2021/0369568-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO FUNDADO EM EXCESSO DA EXECUÇÃO . APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE . 1. Não há ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e aprecia integralmente a controvérsia posta nos autos . 2.
O aresto recorrido está em harmonia com o entendimento do STJ no sentido de que, nos embargos à execução fundados em excesso na execução, cabe ao devedor apontar o valor que entende correto e apresentar a memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1563428 RS 2019/0238580-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau destacou que não restou demonstrado que a incidência no caso concreto superou a SELIC. Diante da inércia probatória da recorrente, deve ser prestigiada a presunção de legalidade da CDA.

3. Da Responsabilidade Integral da Ex-Sócia

Por fim, no ponto nevrálgico do recurso, a agravante busca afastar sua responsabilidade pessoal integral sob o fundamento de que a liquidação voluntária foi "regular" e não resultou em haveres positivos a serem distribuídos (Cláusula Segunda do distrato).

Tal raciocínio não prospera, a meu ver. Extrai-se dos autos que a sócia assumiu, de forma livre, expressa e voluntária na "Cláusula Quinta" do Distrato Social, a responsabilidade integral pelo ativo e passivo supervenientes. A jurisprudência pátria tem definido que essa disposição anula a blindagem patrimonial da cota societária:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA . SUCESSÃO PROCESSUAL DO EX-SÓCIO. CLÁUSULA DE ASSUNÇÃO DE PASSIVO EM DISTRATO SOCIAL. ART. 110 DO CPC . ART. 1.032 DO CC. IRRELEVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL QUANDO A RESPONSABILIDADE DECORRE DE ASSUNÇÃO CONTRATUAL . RECURSO DESPROVIDO. [...]
No caso, o distrato social prevê cláusula expressa de assunção de responsabilidade por ativos e passivos supervenientes pelo ex-sócio agravante, o que configura título suficiente para sua inclusão no polo passivo da execução
[...] 7.
A tentativa de afastar responsabilidade assumida expressamente no distrato afronta a boa-fé objetiva e viola a proteção dos credores, não podendo ser chancelada pelo Judiciário.
IV. Dispositivo 8 . Recurso não provido. (TJ-PR 00649182120258160000 Curitiba, Relator.: substituta vania maria da silva kramer, Data de Julgamento: 30/10/2025, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2025)

Ademais, conforme os documentos apresentados, a dissolução da empresa operou-se
após
o ajuizamento da presente demanda executiva, sem que os débitos tributários fossem quitados. Esse Tribunal de Justiça (TJ-ES), bem como o TJ-SP, já decidiram que a baixa formal não afasta a irregularidade se houver inadimplência consciente com o Fisco:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE . DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA SEM QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PRESUNÇÃO DE IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO . SÚMULA 435 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME [...]
A dissolução voluntária de empresa sem a quitação dos débitos tributários caracteriza dissolução irregular, ensejando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. A responsabilidade do sócio-gerente independe de comprovação de dolo ou fraude, bastando a ausência de regular liquidação do passivo para a configuração da dissolução irregular . A baixa da empresa na Junta Comercial não afasta, por si só, a responsabilidade do sócio-gerente pelos débitos tributários remanescentes
. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50120243920248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - Decisão que rejeitou o pedido de extinção da execução, formulado pelo executado, ora agravante, e determinou o seu prosseguimento –
Alegação do recorrente de que havia efetuado o pagamento da dívida até o limite da soma por ele recebido em partilha, de R$ 500,00, quando do encerramento da empresa, nos termos do art. 1.110 do Código Civil - Encerramento da sociedade, por liquidação voluntária, após o ajuizamento da execução, sem pagamento do título executivo, que ocasionou a sucessão processual – Inadimplemento que configura ato ilícito e contrário à disposição legal – Incidência do art. 1 .080 do Código Civil e artigos 110 e 779, inc. II, do CPC – Responsabilidade pessoal, direta, solidária e ilimitada dos ex-sócios – Incabível a extinção do processo de execução, a fim de saldar a totalidade do débito exequendo - Decisão mantida - Recurso improvido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20292796020248260000 Igarapava, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 29/11/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Por fim, em situações de dissolução, o ônus da prova recai sobre o sócio-administrador. Ele deve demonstrar que a empresa seguiu todos os ritos legais de liquidação e que a ausência de ativos para pagar o Fisco decorreu de fatores alheios à sua gestão (como a insolvência legítima), e não de uma escolha deliberada de encerrar a empresa sem pagar os tributos:

[...]
É absolutamente razoável estabelecer, ao sócio gestor da empresa executada ao tempo da sua dissolução, o ônus da comprovação de que ela se procedeu de forma regular. É que se estará a exigir, do sócio administrador, apenas a comprovação de que fez o que a lei lhe determina. Exigir tal do Fisco, ao revés, mostra-se irrazoável, por resultar em ônus probatório demasiadamente complexo, quando não impossível . É lidimo, portanto, que a jurisprudência alcance hipóteses de presunção de dissolução irregular da empresa executada, como a que decorre da situação prevista na Súmula 435/STJ, sem que tal implique incompatibilidade com a Súmula 430 desta Corte
[...] (STJ - REsp: 1877340 RS 2016/0165071-5, Data de Julgamento: 26/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a r. decisão fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar